Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706323-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de Id 114989435 (origem), integrada por embargos de declaração (Id 116170155 – origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715325-04.2020.8.07.0001, que determinou sua inclusão no polo passivo da demanda, bem como sua intimação para proceder à portabilidade do plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, a fim de incluir o exequente em plano de saúde do qual seja elegível, sem o cumprimento das carências, inclusive com o restabelecimento do atendimento domiciliar (home care), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Sustenta, em suma, que é indevida sua inclusão no feito; que o plano de saúde foi contratado com a UNIMED NORTE NORDESTE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS; que não possui vínculo jurídico contratual com o autor; que se trata de pessoa jurídica distinta e independente, com inscrição própria na ANS e CNPJ próprio; que apesar de haver possibilidade de intercâmbio de atendimento entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, os custos são adimplidos pela Unimed de origem; que não possui contrato de intercâmbio vigente com a Unimed Norte Nordeste desde 2015; que os beneficiários da Unimed Norte Nordeste devem solicitar migração de acordo com a indicação da ANS ou buscar uma administradora de planos. Argumenta que a responsabilidade/obrigação é exclusiva da Unimed Norte Nordeste; que sua indevida inclusão tolhe o exercício do contraditório e da ampla defesa; que inexiste um grupo econômico ou solidariedade; que as empresas que integram a Cooperativa Unimed são individuais; que apesar de partilhar o mesmo nome, possuem receita, diretoria e sistema próprios e sem comunicação empresarial ou financeira. Defende que a multa foi arbitrada em quantia excessiva e sem prazo razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de ser impelida a custear integralmente a disponibilização de Home Care em que pese inexistir relação jurídico contratual e, no mérito, a reforma da decisão para eximi-la de qualquer penalidade ou para reduzir a multa arbitrada e fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (Id 33117205). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante e risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante cumprimento da obrigação de fazer constante da decisão, sob pena de incidência de multa diária, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à legitimidade e responsabilidade solidária da agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, assim como razoabilidade das astreintes, matérias que constituem o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações atinentes à legitimidade, responsabilidade solidária, bem como quanto à razoabilidade do valor e do prazo fixados para o cumprimento da obrigação, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento do feito. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. I. Brasília-DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora